Tribunal: TJDFT
Processo: 0710256-86.2023.8.07.0000
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-06-13
Data de publicação: 2023-06-23

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. CONTRATOS DE MÚTUO. LIMITAÇÃO DE DESCONTO MENSAL. 30% DA REMUNERAÇÃO. AÇÃO MONITÓRIA. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. EXIGIBILIDADE DO CONTRATO. MANUTENÇÃO. DECISÃO MANTIDA.
1. A limitação dos descontos dos empréstimos bancários em conta corrente, com a consequente diminuição do valor das parcelas devidas, não afasta o inadimplemento da parte e a exigibilidade contratual.
2. É lícito ao credor a adoção de medidas coercitivas para recebimento dos valores, não havendo afronta à coisa julgada o ajuizamento de ação monitória.
3. Recurso conhecido, mas não provido.